Tribunal: TJBA
Processo: 8029105-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029105-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOQUIRA Advogado(s): KAREN SILVA ALMEIDA, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO AGRAVADO: APARECIDA SATELES CHAVES SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MÉDICO EM OUTRO MUNICÍPIO COM ACOMPANHAMENTO DE AMBOS OS GENITORES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Boquira contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, que determinou ao ente municipal o fornecimento de transporte adequado à menor A. J. C. S., acompanhada de seus dois genitores, para tratamento médico especializado na cidade de Salvador, sob pena de multa diária. O agravante sustenta que a decisão tem natureza satisfativa e irreversível, além de apontar ausência de previsão legal para o transporte de dois acompanhantes no TFD, inexistência de periculum in mora e risco de lesão ao erário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência contra o Poder Público; estabelecer se há respaldo jurídico para o transporte de ambos os genitores como acompanhantes da criança em tratamento fora do domicílio; determinar se a imposição de multa diária configura risco de dano ao erário suficiente para suspensão da medida liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela provisória de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, pois há laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da criança, diagnosticada com TEA, TDAH e malformação pulmonar, além de transtorno de ansiedade de separação, o que justifica a presença de ambos os genitores durante os deslocamentos para tratamento. A decisão agravada fundamenta-se nos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, previstos nos arts. 6º e 196 da CF/1988, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 7º e 11) e na Lei nº 13.146/2015 (art. 8º), normas que asseguram proteção integral à criança em situação de vulnerabilidade. Não se aplica ao caso a vedação do art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92 e do art. 300, §3º, do CPC, uma vez que tais restrições visam coibir medidas liminares satisfativas em demandas de cunho patrimonial, o que não se configura na hipótese de tutela de direito fundamental à saúde. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que limitações orçamentárias genéricas ou ausência de previsão legal não se sobrepõem à obrigação do Estado de garantir o mínimo existencial, especialmente em demandas envolvendo crianças com deficiência. A imposição de multa diária, nos termos da decisão recorrida, visa assegurar a efetividade da tutela judicial e não se mostra desproporcional, diante da ausência de demonstração de incapacidade financeira do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presença de laudos médicos que comprovam necessidade de acompanhamento integral por ambos os genitores justifica o deferimento de transporte em TFD com dois acompanhantes, em favor de criança com transtorno do espectro autista e outras comorbidades. A vedação à concessão de medidas liminares satisfativas contra o Poder Público não se aplica quando se trata de tutela de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde de crianças em situação de vulnerabilidade. A ausência de previsão orçamentária ou de norma específica não exime o ente público de cumprir obrigações constitucionais relacionadas à efetivação de direitos fundamentais. A multa diária como meio de coerção ao cumprimento de ordem judicial é admissível, desde que proporcional e necessária à garantia do direito tutelado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; CPC, art. 300, §§ 2º e 3º; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º; ECA, arts. 7º e 11; Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 14017454920258120000, Rel. Desª Elisabeth Rosa Baisch, j. 25.02.2025; STJ, REsp 811.608/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.05.2007; STJ, AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2017; STJ, RMS 73211, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8029105-94.2025.8.05.0000, em que é agravante MUNICIPIO DE BOQUIRA e agravado APARECIDA SATELES CHAVES SILVA E OUTRO ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.